Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-81.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-81.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINALVA REIS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA.
INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ADMITIDA APENAS UMA VEZ. PRESCRIÇÃO EXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE ARBITRADOS. MAJORAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos será interrompido uma única vez, voltando a fluir pela metade do prazo, conforme determinam os artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32;

II- No caso dos autos, verifica-se que a prescrição de 5 (cinco) anos foi interrompida quando do ajuizamento do
mandado de segurança n.º 0000317-53.2013.8.05.0090
, e voltou a fluir, pela metade do prazo, conforme reza o art.
9º
, do Decreto nº
20.910
/32, no dia 30/01/2017, após o trânsito em julgado da sentença de mérito (em 27/01/2017- sexta-feira- conforme certidão de ID. 53191891), que reconheceu o direito autoral, tendo a autora/apelante ajuizado a ação de cobrança apenas no dia 17/01/2023;

III- Deve ser esclarecido que não se nega que a execução coletiva tenha o condão de interromper o prazo prescricional, todavia, a prescrição só pode ser interrompida uma vez (art. 8º do Decreto 20.910/32), tendo ocorrido quando da impetração do
writ
, portanto, não se admitindo nova interrupção, como pretende a autora;

IV-
A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, salvo se houver elementos nos autos capazes de elidir o seu valor probatório;

V- O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve se atentar aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese em comento, foram obedecidos os parâmetros estabelecidos no art.
85
,
§ 2º
, do
C
PC, estando compatíveis com a baixa complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda;

VI. Apelações conhecidas e não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8000070-81.2023.8.05.0090, na qual figuram como apelantes e apelados,
EDINALVA REIS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça